Tribunal: STF
Processo: HC 150985
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PERDA DE OBJETO. 



    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    3. A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Superior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade apontada como coatora. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.